Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710203-26.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDECI RIBEIRO VASCONCELOS, CARLA BAUMANN MOTA, LUANA DA SILVA MOTA SOUSA, PIETRO RIBEIRO MOTA APELADO: OSMAR DE VASCONCELOS MOTA, TATIANA DE VASCONCELOS MOTA SILVA DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora